Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Lavagem de dinheiro. Prescrição. Menoridade relativa. Extinção da punibilidade. Trancamento da ação penal.
1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, na modalidade ocultação, é de natureza permanente. Sua execução perdura-se no tempo até que se tornem conhecidos os objetos materiais do crime. A contagem do prazo prescricional, inicia-se na data em que cessou a permanência (CP, art. 111, III), que, na hipótese, é no dia em que, nas investigações, tomou-se conhecimento do crime.
3 - Tratando-se de crime permanente iniciado quando menor o réu e cessado na maioridade, não se reduz o prazo prescricional.
4 - Ordem denegada.